Tribunal: TJSP
Processo: 1051570-48.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. ITCMD. Base de cálculo. Hipótese na qual deve prevalecer como valor venal o usado como base de cálculo para lançamento do IPTU. Consideração ao valor de referência (de mercado) que deve ser afastada. Impossibilidade de majoração de tributo por Decreto. Precedentes deste Tribunal. Sentença mantida. Reexame obrigatório desprovido.